Tribunal: TJBA
Processo: 0506153-70.2016.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506153-70.2016.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JANAINA ALVES DE ARAUJO

Advogado(s)
:
LUIS ALBERTO SANTOS SIMOES, LUIZ PEREIRA DE CASTRO FILHO

APELADO: ABILIO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
FERNANDA VIANA LIMA, MURILO REIS SILVA

**AA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – O acórdão embargado apresentou fundamentação correlata, suficiente e clara no sentido de que o não pagamento das custas recursais, no prazo legal, acarreta o reconhecimento da preclusão e, via de consequência, a declaração de deserção do recurso, inexistindo, portanto, vício a ser sanado.

III – A ausência de vício no julgado enseja a rejeição dos aclaratórios.

EMBARGOS REJEITADOS

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos os
Embargos de Declaração de ID 86832203
, opostos na Apelação nº 0506153-70.2016.8.05.0113, em que figuram como
Embargante
JANAINA ALVES DE ARAUJO

e como
Embargado
ABILIO FERREIRA FILHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA